Tribunal: TJDFT
Processo: 0756467-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0756467-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza de Paula Marques contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, acolheu em parte a impugnação da executada para manter a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a verba salarial e determinou a constrição mensal de percentual idêntico sobre os rendimentos líquidos, a fim de que o débito seja satisfeito mediante desconto em folha, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) verifica-se que, de fato, o valor constrito é decorrente de verba salarial paga pelo Governo do Distrito Federal (...). O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que retenção de percentual sobre o salário, para fins de quitação do débito, ainda que parcial, uma vez que não atingirá a dignidade da executada, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. No caso presente, verifico que o contracheque da executada juntado no id. 259596542, evidencia que o salário de novembro da executada, após os descontos compulsórios, atingiu a importância de R$ 11.786,76. Assim, a fim de garantir o mínimo existencial à executada, tenho que a retenção de 30% (trinta por cento), da referida importância bem atende os princípios da efetividade da execução, sem se descurar da dignidade da pessoa humana.” (id. no 260625671, processo de origem no 0714682-07.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que a verba possui natureza estritamente alimentar e é absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a agravante é portadora de doença grave (neoplasia maligna de canal anal), diagnosticada em 2021, exigindo tratamento oncológico contínuo, exames de alta complexidade e gastos médicos elevados que comprometem sua subsistência. Assevera que se encontra em situação de superendividamento, com diversas outras constrições judiciais sobre sua remuneração, o que esvazia o seu mínimo existencial. Pontua a existência de precedente específico deste Tribunal (AI 0727353-31.2025.8.07.0000), entre as mesmas partes, que reconheceu a impenhorabilidade de seu salário em razão do quadro clínico. Pondera que a manutenção da decisão afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em folha. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar a penhora ou, subsidiariamente, reduzi-la para o patamar de 5%. Preparo recolhido (id. 79820893). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil, em seus arts. 932, II, c/c 1.019, I, condiciona a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal à coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, reconhecendo a natureza salarial da verba bloqueada, mitigou a regra da impenhorabilidade para manter a constrição de 30% dos rendimentos da executada, determinando o desconto em folha de pagamento até a satisfação do débito. O recorrente defende a impenhorabilidade absoluta dos valores, sob o argumento de que a constrição compromete seu mínimo existencial, especialmente diante de seu quadro clínico oncológico e situação de superendividamento, uma vez que necessita dos proventos para custear tratamento médico e subsistência. Malgrado o esforço argumentativo da agravante, a insurgência não merece amparo em sede liminar. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp no 1.582.475/MG, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários e vencimentos (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta, podendo ser relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e o seu mínimo existencial. Ademais, a fixação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos é parâmetro que vem sendo admitido pela jurisprudência como equilibrado, permitindo a efetividade da execução — que se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) — sem aniquilar a capacidade de manutenção básica do executado. Volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente a medida, observando que o rendimento líquido da agravante (superior a R$ 11.000,00) permite, em tese, a retenção de parcela para o pagamento de dívida oriunda de contrato bancário do qual usufruiu, sem que isso implique, de plano, em violação à sua sobrevivência digna. Adicionalmente, embora a recorrente mencione gastos com saúde, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a prova da absoluta impossibilidade de adequação de seus gastos ao saldo remanescente (70% de sua remuneração), sendo necessário o aguardo do contraditório para uma análise mais exauriente da sua real situação financeira global. De outra senda, a existência de precedente em sentido contrário, ainda que proferido entre as mesmas partes em processo distinto, não vincula de forma inexorável o convencimento deste julgador na presente sede de cognição sumária, uma vez que a análise da impenhorabilidade de verbas salariais não se cristaliza no tempo, devendo ser reavaliada a cada instante processual e consoante as informações e elementos fáticos contemporâneos disponíveis nos autos. Por fim, observa-se que a medida combatida possui natureza pontual. Diferente de uma ordem de desconto mensal e sucessivo em folha de pagamento, a decisão limitou-se a manter a penhora sobre 30% do saldo encontrado em conta em uma única oportunidade. Tal providência revela-se menos gravosa ao devedor, permitindo que a execução avance sem comprometer a integralidade dos rendimentos futuros. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator